Tribunal: TJES
Processo: 5018139-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018139-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MENDES DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO CONTIDA NA INICIAL. CONCEDIDO PRAZO PARA A PARTE SE MANIFESTAR ELA QUEDOU-SE INERTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5018139-63.2023.8.08.0048

Recorrente: SIMONE MENDES DOS SANTOS

Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7783533).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SIMONE MENDES DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que há error in judicando;
c)
que caberia à parte recorrida a comprovação de que foi contratado o terminal telefônico;
d)
que as telas de sistema são provas unilaterais;
e)
que a parte não possui débitos com a empresa;
f)
que a suposta cessão de crédito ocorreu em data posterior às negativações;
g)
que a parte não reconhece os contratos que deram origem à relação de consumo;
h)
que o devedor deve ter ciência da cessão de crédito para que haja eficácia;
i)
que deve haver indenização pelo dano moral sofrido pela parte.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando com detença os autos verifico que as alegações do recorrente se tratam de inovação recursal, a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, haja vista que a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Cabe destacar que em sede de audiência foi concedido prazo de 5 (cinco) dias à parte recorrente para manifestação quanto à existência da dívida com a empresa Natura e da validade da cessão de crédito, matérias não alegadas na inicial, sendo que a parte deixou de se manifestar (ID 7783527).

Assim, não pode o autor apenas em sede recursal alterar sua tese, sob pena de supressão de preclusão consumativa.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência interna do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002258-47.2021.8.08.0038 APELANTE: LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS APELADO: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE EM PAD – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL: A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é nítido que o impetrante, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a existência de sindicância prévia ao processo administrativo disciplinar que ocorreu em seu desfavor. É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação cível nº 5002258-47.2021.8.08.0038. Des. relator Julio Cesar Costa de Oliveira. órgão Julgador: 1º Câmara Cível. Data: 01/Dez/2022).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Sem condenação de custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), as quais suspendo a exigibilidade anos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)